Tribunal: TJBA
Processo: 0002088-68.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002088-68.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOSIMAR SANTOS SANTIAGO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GONGOGI. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97). DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO ATRASO PONTUAL NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OU DIGNIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor público, condenando o ente municipal ao pagamento de salários e demais verbas remuneratórias atrasadas, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de comprovação da inadimplência, a suposta incorreção na aplicação dos juros e da correção monetária, bem como a possibilidade de indenização por danos morais em razão do atraso no pagamento dos vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou demonstrado nos autos o vínculo do autor com o Município, não tendo o ente público comprovado o pagamento das verbas reclamadas, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do CPC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada ainda em 2008, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.
A sentença fixou corretamente a correção monetária e os juros conforme o regime legal vigente, aplicando os índices da Corregedoria-Geral de Justiça até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, e, a partir de então, a TR e os juros da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Por outro lado, deve ser afastada a condenação por danos morais, porquanto o mero atraso pontual no pagamento dos vencimentos, desacompanhado de prova de abalo à honra ou repercussão excepcional na vida do servidor, não configura dano moral indenizável. Inexistente também a configuração de litigância de má-fé por parte do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença em seus demais termos.
Tese de julgamento:
É ônus do ente público comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas por servidor, aplicando-se o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos juros e correção monetária. O mero atraso no pagamento dos salários, sem prova de repercussão concreta, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 487, I. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.09.2017;TJBA, Apelação Cível nº 0000375-38.2013.8.05.0096, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.03.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0001301-74.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 15.10.2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12